Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0705701-94.2021.8.07.0000 Agravante(s) VERA LUCIA GUEDES CASTANHEIRA E OUTRO (A) Agravado(s) DISTRITO FEDERAL (E OUTRO (A) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Guedes Castanheira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, nada proveu acerca do pedido, formulado pela exequente, ora agravante, de remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo do valor exequendo, com a finalidade de aplicar o quantum decidido pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE. Em suas razões recursais (ID 23555563), a agravante sustenta, em suma, que teria movido, na origem, “cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária”. Entretanto, a par do “superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, o(a)(s) agravante(s) peticionou nos autos requerendo a correta aplicação do índice IPCA-E”. Assevera que, em um primeiro momento, o pedido teria sido deferido pelo douto Juízo de origem, por meio da decisão de ID 59516191 dos autos de referência. Pontua que, “por algum equívoco, sem que houvesse a remessa dos autos a contadoria judicial para cumprir com a decisão retromencionada, os ofícios requisitórios foram expedidos sem a devida atualização pelo IPCA-E”. Relata que teria pedido a reconsideração da decisão ao Juízo a quo, o que teria sido por ele indeferido por meio da r. decisão agravada. Afirma que “a decisão agravada não observou que houve preclusão PRO JUDICATO (art. 505 do CPC) em relação a decisão de ID 59516191, razão pela qual não poderia ter havido nova decisão sobre questões já decididas”. Alega que “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido”. Acrescenta que, “ainda que o título executivo tivesse silenciado a respeito, o que se admite apenas para argumentar, a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Conclui que não haveria “falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Defende, ainda, que o “r. juiz não observou que não se poderia exigir do(s) agravante(s) outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente, à época. Todavia, a partir da modificação do estado do direito vigente, deixou de sofrer ele os efeitos da preclusão, eis que, vale repetir, a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Pugna, então, pela “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 23555564). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se extrai, neste momento, a urgência necessária para concessão da medida liminar vindicada, tendo em vista que a apreciação acerca de eventual equívoco nos cálculos até então realizados pela Contadoria Judicial, na origem, demanda análise aprofundada, a qual é incompatível com o atual instante processual e, portanto, deve ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para além disso, no que diz respeito à probabilidade do direito da parte agravante, vale destacar que a Contadoria Judicial, no ID origem 60104753, afirmou que “realizou os cálculos conforme foi fixado pela decisão id.57815330, seguindo os mesmos valores calculados pelo exequente e que os cálculos serão atualizados pelo IPCA-e, a partir da data base informada, no momento do pagamento”. Logo, ao menos nesta análise inicial, denota-se que a douta Partidoria Judicial observou o quantum decidido pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947/SE. Não se constata, a par desses termos, a probabilidade do direito da agravante. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora